Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título. Pesquisa de bens. Sisbajud. Uso da modalidade "teimosinha". Necessidade de moderação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a utilização do sistema SisbaJud na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 15 dias. A agravante pleiteia a ampliação do prazo mínimo para 30 dias. A decisão de origem fundamentou-se na necessidade de equilíbrio entre a razoabilidade do uso dos sistemas eletrônicos e o impacto operacional no andamento de outros processos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a adequação do prazo de 15 dias para a pesquisa "teimosinha" no sistema SisbaJud; e
(ii) avaliar se a agravante demonstrou o esgotamento das diligências próprias antes de solicitar nova tentativa de penhora pela via judicial.
III. Razões de decidir
3. O uso dos sistemas eletrônicos, como o SisbaJud, é subsidiário e condicionado à demonstração do exaurimento das diligências extrajudiciais pelo credor, nos termos da jurisprudência consolidada e do princípio da colaboração judicial.
4. A modalidade "teimosinha", que gera protocolos diários para análise, sobrecarrega os serviços cartorários e deve ser limitada aos prazos essenciais, evitando prejuízo à celeridade de outros processos.
5. A agravante não apresentou justificativa suficiente para ampliar o prazo da diligência além do já estabelecido, tampouco demonstrou alterações relevantes na situação patrimonial do devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.